Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de RPV até o limite de 20 salários-mínimos estabelecido pela Lei no 6.618/2020 em decorrência de renúncia anterior ao crédito acima de 10 salários-mínimos. A parte agravante defende a possibilidade de retificação da RPV observando o limite de 20 salários-mínimos em razão do julgamento do RE n.o 1.491.414.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a eventual renúncia ao crédito excedente a 10 salários-mínimos para a expedição da requisição de pequeno valor – RPV.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que no dia 18/04/2024 a parte exequente renunciou expressamente, nos autos principais, ao crédito que excedesse 10 salários-mínimos, de forma a possibilitar a emissão da RPV. Em consequência, foram efetuados os cálculos pela contadoria judicial, indicando o valor do crédito para a parte exequente considerada a renúncia efetuada. Intimada para se manifestar acerca daqueles cálculos, a parte autora concordou com os valores, pleiteando a expedição da RPV. Todavia, após expedida a RPV, a parte exequente pleiteou a desistência da renúncia efetuada.
5. Desde já, inviável acolher a tese da agravante para a aplicação do artigo 1o-E da Lei 9.494/97, que trata da retificação do valor dos precatórios, visto que a questão não corresponde a mera revisão de cálculos, mas sim de novo pedido decorrente da pretensão que seja afastada a renúncia realizada nos autos. Ademais, constata-se que já ocorreu o pagamento do valor indicado na RPV.
6. Após a juntada do termo de renúncia os autos foram remetidos para a contadoria judicial, que elaborou novos cálculos com fundamento na renúncia efetuada. Diante daqueles cálculos, a parte exequente concordou com o montante apresentado e pleiteou a expedição da RPV, sendo o seu pedido atendido antes da juntada do pedido de desistência da renúncia. Desse modo, além da preclusão, deve-se destacar que a concordância com os valores apresentados e consequente expedição da RPV demonstra que aquele ato de renúncia caracterizou ato jurídico perfeito. Assim, não há que se falar em possibilidade de expedição de novo RPV face a renúncia efetuada.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.